Tribunal: TJES
Processo: 5005784-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005784-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBIRACU
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO
CIVIL PÚBLICA –
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VEÍCULOS EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES – DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – MONITOR ESCOLAR – OBRIGATORIEDADE PARA CRIANÇAS ATÉ 09 ANOS -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – A postulação na origem tem por finalidade o saneamento dos inúmeros vícios verificados na execução de todo o contrato administrativo firmado com a empresa A. L. TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME, de modo que não há falar em limitação das providências àquelas rotas citadas no recurso que, ao que tudo indica, seriam as mais críticas.

2 – Não obstante a alegação de que as providências determinadas deveriam ser direcionadas à contratada, é obrigação do ente municipal promover e assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, fator fundamental para possibilitar o acesso à educação dos estudantes, principalmente nas localidades interioranas (artigo 11, inciso VI, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

3 - A referida prestação deverá ocorrer de forma direta ou indireta, sendo que ao contratar empresa para tal, o agravante deve assegurar a adequação do serviço, competindo-lhe fiscalizar a aptidão da frota de veículos e a dos profissionais que haverão de executá-lo.

4 - Considerando as informações apontadas, que comprovam as péssimas condições dos veículos utilizados para realizar o transporte dos alunos, trazendo grave risco a estes, patente que o município deixou de observar os parâmetros legais da contratação, abstendo-se de fiscalizar a manutenção do serviço fornecido, não havendo falar, neste momento, em exoneração de sua responsabilidade.

5 - Assiste parcial razão ao recorrente, apenas com relação ao item 3, na medida em que, consoante instrução normativa nº 74/2014 do DETRAN, “
no transporte de escolares com
até 09 (nove) anos de idade
, é obrigatória a presença de acompanhante cadastrado que terá idade mínima de 18 (dezoito) anos”.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005784-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Ibiraçu em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

Determino aos requeridos, solidariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00:
1)
adequar a frota escolar ao previsto no Código de Trânsito Brasileiro, submetendo tais veículos a inspeção do DETRAN/ES;
2)
manutenção da regularidade da frota, com a realização das vistorias semestrais e anuais exigidas pela legislação;
3)
disponibilizar um monitor para cada veículo que realiza o transporte de crianças (até 12 anos) e alunos portadores de qualquer espécie de deficiência e que demande cuidados especiais;
4)
disponibilizar veículos, no prazo de 10 (dez) dias, na quantidade necessária, para atender todos os alunos da rede pública de ensino do Município de Ibiraçu;
5)
determino, ainda, que o Município proceda com a instauração de procedimento administrativo a fim de verificar a situação atual do transporte público escolar, devendo aplicar multas e/ou rescindir o Contrato nº 021/2022 por REITERADO INADIMPLEMENTO contratual;
6)
fica vedado o Município de Ibiraçu, até o final da demanda a conceder outros aditivos contratuais em favor de A.L.TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME, sob pena de incidência da multa diária acima descrita.

Em suas razões id. 5132453 sustenta o agravante, inicialmente, que a decisão recorrida deve se limitar às linhas/percursos objeto da ação civil pública, quais sejam, linhas de Santa Maria, São Benedito, Sítio Barbosa, Sítio Gasparini, Rio Lampê, São Pedro e trajeto para escola Vereador Leandro Zinger.

Ademais, as providências relativas aos itens 1 a 4 devem ser direcionadas, exclusivamente, à ré A. L. TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME, porquanto vencedora da licitação.

E mais: necessária a revogação das determinações contidas nos itens 5 e 6, tendo em vista a perda de seu objeto/utilidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que a ação civil pública foi ajuizada em razão da precária situação do transporte escolar municipal, estando os veículos que fazem as linhas da zona rural de Ibiraçu em péssimas condições de circulação, com alta probabilidade de acidentes.

Dentre as diversas irregularidades constatadas, narrou o
parquet
a existência de
“veículos sem freio de mão, sem freio de pé, sem cinto de segurança, parafuso de roda solto, roda traseira sem um parafuso, marcha escapulindo, bancos tortos, superlotação,
veículos insuficientes,
motorista
sem capacitação,
etc.”

E, consoante narrado na exordial, a postulação na origem tem por finalidade o saneamento dos inúmeros vícios verificados na execução de todo o contrato administrativo firmado com a empresa A. L. TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME, de modo que não há falar em limitação das providências àquelas rotas citadas no recurso que, ao que tudo indica, seriam as mais críticas.

Não obstante a alegação de que as providências determinadas deveriam ser direcionadas à contratada, é obrigação do ente político promover e assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, fator fundamental para possibilitar o acesso à educação dos estudantes, principalmente nas localidades interioranas (artigo 11, inciso VI, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

Destaco que a referida prestação deverá ocorrer de forma direta ou indireta, sendo que ao contratar empresa para tal, o agravante deve assegurar a adequação do serviço, competindo-lhe fiscalizar a aptidão da frota de veículos e a dos profissionais que haverão de executá-lo.

Assim, considerando as informações apontadas, que comprovam as péssimas condições dos veículos utilizados para realizar o transporte dos alunos, trazendo grave risco a estes, patente que o município deixou de observar os parâmetros legais da contratação, abstendo-se de fiscalizar a manutenção do serviço fornecido, não havendo falar, neste momento, em exoneração de sua responsabilidade.

Ademais, é certo que a adequação da frota, com a consequente vistoria e aprovação pelos órgãos competentes, será de responsabilidade da empresa contratada, incumbindo ao ente público, nos termos da fundamentação supra, fiscalizar o seu cumprimento e adotar, oportunamente, as providências contratualmente previstas.

Ao contrário do sustentado, não vislumbro ausência de interesse com relação aos itens 5 e 6, porquanto o Ministério Público informou, nos autos de origem, a persistência das irregularidades, incluindo a existência de veículo transitando com galão de gasolina e sem cinto de segurança para os alunos, revelando a contemporaneidade das irregularidades contratuais sem a devida atuação do agravante.

Por fim, assiste parcial razão ao recorrente, apenas com relação ao item 3, na medida em que, consoante instrução normativa nº 74/2014 do DETRAN, “
no transporte de escolares com
até 09 (nove) anos de idade
, é obrigatória a presença de acompanhante cadastrado que terá idade mínima de 18 (dezoito) anos”.

Firme nas razões expostas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que, com relação ao item 3 da decisão de origem, será obrigatória a presença do monitor no transporte de escolares com até 09 (nove) anos de idade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.
Acompanho, na íntegra, o voto do relator.